Tribunal: TJPA
Processo: 0805150-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805150-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINALDO CORREA SANTANA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. ÁREA PÚBLICA. AMEAÇA INJUSTA E ANTIJURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA DETENÇÃO. POSSE. AUSENTE.

1.
O interdito proibitório não é meio adequado para buscar a manutenção de detenção de área pública, pois ausente o objeto a ser protegido, a posse regular.

2. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDINALDO CORREA SANTANA
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos Ação de Interdito Proibitório ajuizada em desfavor do Município de Barcarena, indeferiu o pedido liminar.

O agravante, em suas razões recursais (id. 5311361), defende ser possível o loteamento em áreas sob reserva de servidão da União (terreno de marinha, terrenos marginais e acrescidos), conforme se vê no art. 39 da Lei n.º 1.507/1967.

Afirma que o imóvel está localizado fora da faixa de material detrítico, não podendo a área ser enquadrada no conceito legal de praia, previsto no art. 10, § 3º, da Lei nº 7.661/1988.

Suscita que não haveria prova nos autos que demonstrasse que a área edificada estaria sujeita ao regime de servidão administrativa do Município, não havendo indicação do decreto que teria declarado a utilidade pública na espécie.

Aduz que a legislação federal admite a constituição de servidão pelo ente municipal com o fim de garantir o acesso às praias e mares (art. 21 do Decreto nº 5.300/2004), contudo, o seu imóvel não se localizaria na praia e nem restringiria de forma alguma o seu acesso.

Alega que o agravado, por não ser proprietário, possuidor ou detentor de direitos sobre o bem, figura como mero terceiro na relação jurídica, sustentando que o seu direito de posse é oponível contra o Município de Barcarena, embora não o seja em face da União, legítima proprietária do bem público.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de tutela de urgência e, ao final, o conhecimento e total provimento do Agravo de Instrumento

Em decisão liminar (id. 5537131 – págs. 1/2), foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por não se vislumbrar o preenchimento dos requisitos necessários a sua concessão.

O recorrido apresentou suas contrarrazões recursais em id. 6047122 - págs. 1/8.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 6115480 - págs. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

Trata-se de Agravo de Instrumento, em sede de Ação de Interdito Proibitório que objetiva analisar o acerto da decisão de primeiro grau que negou o pedido de liminar
que pleiteava anular a ordem de embargo e demolição de obra particular em área de servidão pública.

De maneira geral, pode se dizer que a ação de interdito proibitório tem como objetivo assegurar preventivamente a posse que se acha na iminência, ou sob ameaça, de ser molestada. Nesse sentido, sua propositura pressupõe: estar o autor na posse do bem; a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu; justo receio de vir a ser efetivadas a ameaça.

Por sua vez a tutela de urgência, disciplinada pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, requer o atendimento cumulativo dos requisitos de
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo
e ausentes essa situação,

o direito pretendido será analisado de forma exauriente, quando do mérito da sentença.

Nesse sentido, nos presentes autos, ainda que presente o perigo de dano,
não há evidências quanto ao direito postulado
, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que
ausente a

probabilidade do direito
, pois consta nos autos principais (processo 0800389-34.2018.8.14.0008) que o agravante foi devidamente notificado da ordem de embargo e sobre o pedido de demolição pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Barcarena, em razão de construção de imóvel comercial em área pública da União e Município, qual seja, na praia do Caripi (ids. 6203592 e 6203596).

Ademais, de acordo com pronunciamento da União (id. 5311364), trata-se área de praia, portanto, bem de uso comum do povo, havendo expressa vedação da possibilidade de inscrição do imóvel em questão perante a SPU/PA, a teor da Lei n.º 9.636/1998:

Art. 9º. É vedada a inscrição de ocupações que:

I - ocorreram após 10 de junho de 2014; (Redação dada pela Lei nº 13.139, de 2015);

II - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional, de preservação ambiental ou necessárias à preservação dos ecossistemas naturais e de implantação de programas ou ações de regularização fundiária de interesse social ou habitacionais das reservas indígenas, das áreas ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias federais de comunicação e das áreas reservadas para construção de hidrelétricas ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei.

Nesse sentido, o interdito proibitório não é meio adequado para buscar a manutenção de detenção de área pública, pois ausente o objeto a ser protegido, a posse regular.

Ademais, ausente a probabilidade do direito diante do teor da jurisprudência entende descabidos os interditos para proteger construção irregular, feita sem autorização do poder público:

INTERDITO PROIBITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR.

1 -
O interdito proibitório visa resguardar a posse de ameaça concreta de turbação ou esbulho. Indispensável a demonstração da moléstia injusta à posse do atual possuidor, seja por esbulho ou turbação.

2 - Descabidos os interditos para proteger construção irregular, feita sem autorização do poder público.

3 -
O avanço irregular em área pública, não autorizado pela

Administração, legitima a ação do Poder Público, consistem em notificar os invasores para demolirem construção irregular, o que faz no exercício regular do poder de polícia.

4 - Apelação não provida.

(TJDFT, Acórdão nº 859579 – Relator: Des. Jair Soares, Publicado: 14.04.2015).

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS CONTRA SENTENÇA UNA EM JULGAMENTO SIMULTANEO DE AÇÕES CONEXAS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CAUTELAR. INTERDITO PROIBITÓRIO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. ÁREA PÚBLICA. DETENÇÃO. POSSE. AUSENTE
.
1. Em julgamento simultâneo de ações conexas, como na hipótese, impõe-se o conhecimento de apenas um dos recursos interpostos com fundamentações idênticas tendo em vista que, no sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da singularidade do recurso que estabelece a premissa que é admitido apenas a interposição de um único recurso em face da mesma decisão impugnada. 2. Cabe à Administração velar pela correta aplicação da lei, corrigindo, tanto quanto possível, os atos desconformes e impedindo a manutenção de construções irregulares. 3.
Quando a parte entende pela lesão de algum direito seu, tem a seu dispor a Jurisdição, basta que o provimento vindicado revele-se necessário e útil, intentado pela via adequada para que o interesse de agir esteja presente. 4.
Nesse passo, o interdito proibitório não é meio adequado para buscar a manutenção de detenção de área pública, justamente pela ausência do objeto protegido nesta espécie de ação a "posse".
5. Apelação conhecida e desprovida
(TJ-DF - APC: 20090111972426, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 10/06/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/07/2015. Pág.: 126).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso,
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundação retro.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/04/2023